Tribunal: STF
Processo: ARE 1529440
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por R.B. e por M.Z. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os recursos de R.B. e M.Z. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM (ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.



    ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ALEGADA NULIDADE DO PROCESSO PELO ACESSO TARDIO AO INCIDENTE DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. TESE NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. OUTROSSIM, ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PROCEDIMENTO VINCULADO À AÇÃO PENAL ANTES DA ABERTURA DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO (CPP, ART. 563).



    PRELIMINARES. 1. SUSCITADA NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA JUNTADA, A DESTEMPO, DO LAUDO PERICIAL REALIZADO NOS APARELHOS CELULARES E DO RELATÓRIO POLICIAL. INSUBSISTÊNCIA. PROVAS TÉCNICA E DOCUMENTAL COLACIONADAS ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS. PRECEDENTES. 2. APONTADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INSUFICIENTE PRAZO FIXADO PARA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DEFESA QUE ACOSTOU A REFERIDA PEÇA ANTES MESMO DO INÍCIO DO LAPSO ESTIPULADO PELO JUÍZO A QUO, E ANTERIORMENTE À APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DILAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 565, DO CPP. PREFACIAIS AFASTADAS.



    MÉRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CIVIS E DO DELEGADO DE POLÍCIA FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DE USUÁRIOS DE DROGAS. APREENSÃO DE COCAÍNA E ELEVADA QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DOS RECORRENTES, E TROCA DE MENSAGENS PELO APLICATIVO WHATSAPP ENTRE OS APELANTES E TERCEIROS QUE COMPROVAM O COMÉRCIO ILÍCITO REALIZADO POR AMBOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE MATERIAL, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SITUAÇÃO NÃO APLICÁVEL AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME DE PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO, SENDO IRRELEVANTE A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA AQUELE PREVISTO NO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/06 IGUALMENTE INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS APREENDIDAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTO HÁBIL A DESCLASSIFICAR O CRIME DE TRÁFICO PARA O DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO ASSOCIATIVO DEMONSTRADO PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E MENSAGENS EXTRAÍDAS DOS APARELHOS CELULARES DOS RÉUS. ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O INTUITO DE JUNTOS PRATICAREM, DE MANEIRA ESTÁVEL E PERMANENTE, O COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DOSIMETRIA. PLEITO, DA DEFESA DE M., DE CONCESSÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, SOMADA ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS, QUE DEMONSTRA A DEDICAÇÃO DOS APELANTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS.



    PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES E BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO INDISCUTIVELMENTE UTILIZADO NA PRÁTICA DO ILÍCITO. AINDA, ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO NÃO DEMONSTRADA. PERDIMENTO DECRETADO DE FORMA ACERTADA PELO JUÍZO A QUO.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.



    Nos recursos extraordinários de M.Z. e de R.B. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XLI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de M.Z., verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de R.B., verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente